Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-07.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO – MERO AJUIZAMENTO DE DEMANDA PARA DISCUSSÃO DE NEGATIVAÇÃO REMANESCENTE EM FACE DE OUTRO CREDOR QUE É INCAPAZ DE INFIRMAR A LEGITIMIDADE DO APONTAMENTO REGISTRADO À ÉPOCA – NENHUM DANO MORAL INDENIZÁVEL –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO – MERO AJUIZAMENTO DE DEMANDA PARA DISCUSSÃO DE NEGATIVAÇÃO REMANESCENTE EM FACE DE OUTRO CREDOR QUE É INCAPAZ DE INFIRMAR A LEGITIMIDADE DO APONTAMENTO REGISTRADO À ÉPOCA – NENHUM DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.